Tribunal: CVM
Processo: SP-2008-00038
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-07-13
Data de publicação: 2010-07-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2008/0038
Acusados: Unibanco Investshop CVMC S/A
Álvaro Luis Pontieri Costa Maia
Ementa: Manutenção de cadastros incompletos. Não comunicação à CVM de operações incompatíveis com patrimônios e
rendimentos financeiros de clientes. Ausência de Procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. - Absolvição e
Advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu:
a. com fundamento no art. 12, I e II, da Lei no 9.613/98, aplicar à Unibanco Investshop CVMC S/A a penalidade de
advertência, por descumprimento do art. 10, I, da Lei no 9.613/98, combinado com o art. 3o, § 1o, inciso I,
alíneas "d" "e" e "f"; inciso II, alíneas "b". "c" e "f", combinado ainda com o art. 9o, todos da Instrução CVM no
301/99;
b. absolver a Unibanco Investshop CVMC S/A da imputação de infração ao art. 11, I e II, da Lei no 9.613/98,
combinado com os artigos 6o, I, e 7o, II, da Instrução CVM no 301/99;
c. absolver Álvaro Luís Pontieri Costa Maia, diretor da Unibanco Investshop CVMC S/A, de todas as acusações
que lhe foram formuladas.
d. fixar o prazo de seis meses para que a Unibanco Investshop CTVM S/A passe a cumprir plenamente o disposto
no art. 10, I, da Lei no 9.613/98, e no art. 3o, §1o, inciso I, alíneas "d", "e" e "f", inciso II, alíneas "b", "c" e "f"; e
no art. 9o, todos da Instrução CVM no 301/99.
A acusada punida terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo 16, da Lei no 9.613, de 03.03.98, e do
artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e artigo 9o, inciso VII, da Portaria no 330, de 18/12/98.
Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, relator, Otavio Yazbek e a presidente da CVM,
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Acusados: Unibanco Investshop CVMC S.A.
Álvaro Luís Pontieri Costa Maia
Assunto: Manutenção de cadastros incompletos. Não-comunicação à CVM de
operações incompatíveis com patrimônios e rendimentos financeiros de clientes.
Ausência de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1. Processo Anterior
1. Em 13 de dezembro de 2005, a Investshop CVMC S.A, atual Unibanco Investshop CVMC S/A. ("Investshop"), e
seu diretor, Bruno Padilha de Lima Costa foram julgados pelo descumprimento dos artigos 7o, I, e 9o, c/c art. 6o,
1/9

da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999.
2. Naquele processo, foram detectadas fichas cadastrais de clientes da Investshop que careciam de informações
adequadas sobre a situação patrimonial e financeira, exigidas pela Instrução CVM n° 301, de 1999.
3. Também foram identificadas operações incompatíveis com a situação patrimonial e financeira realizadas por 11
clientes, e que deveriam ter sido comunicadas à CVM, em observância ao art. 7o, II, da mesma Instrução.
4. Diante dos fatos, o Colegiado aplicou a pena de advertência aos acusados, com base no art. 12, I, da Lei n°
9.613, de 3 de março de 1998.
2. Investigações Posteriores
1. Em janeiro de 2006, a superintendência de relações com o mercado e intermediários ("SMI") solicitou à
Investshop a ficha cadastral do cliente Samuel Barata.
2. Essa ficha indicava o patrimônio do cliente como "de R$1.000.000,00 em diante" e sua renda como "de
R$10.000,00 em diante". Para a SMI, tais informações eram insuficientes e indicavam que a Investshop poderia
continuar a violar as normas editadas pela CVM.
3. Para analisar essas suspeitas, foi solicitada uma inspeção na Investshop, que se realizou entre 4 de setembro
e 26 de dezembro de 2006.
4. Dos 6.236 clientes da Investshop que operaram entre 1o de junho de 2006 e 31 de agosto de 2006, foi retirada
uma amostra de 71 cadastros, compostas por pessoas físicas (17), pessoas jurídicas (14), fundos de
investimentos (10), fundações (9) e investidores não residentes (21).
5. No subconjunto de pessoas físicas, foram constatadas possíveis irregularidades em 9 cadastros, conforme
descrito a seguir:
i. a ficha de Aline Loureiro Chaves não estava assinada e não continha informações sobre sua situação
financeira e patrimonial; essas informações só foram supridas após o início da inspeção;
ii. Álvaro André Loureiro Chaves foi habilitado a operar em 24 de março de 2004, mas os documentos que
embasavam as informações de seu cadastro datavam do dia seguinte; além disso, as informações sobre
a situação financeira e patrimonial só foram apresentados após o início da inspeção;
iii. o cadastro de Artur Zeno não apresentava indicações financeiras e informava que sua posição
patrimonial era de R$18.000,00, valor das 18.000 cotas da sociedade limitada de que era sócio;1
também foram constatadas divergências entre o endereço indicado no seu comprovante de residência e
o informado na ficha cadastral;
iv. Mário Sérgio Duarte Andrioli possuía duas fichas cadastrais, com informações ligeiramente divergentes
entre si: em uma sua atividade informada era apenas de médico, enquanto em outra esse dado era
complementado pela indicação de que prestava serviços ao Hospital Israelita Albert Einstein; além disso,
uma informação no cadastro havia sido aparentemente rasurada e retificada, mas não era possível
identificar se essa suposta correção havia sido feita por um funcionário autorizado;
v. o cadastro de Rafael Kubica Pavão não revelava com precisão sua ocupação profissional, além de
discriminar seus rendimentos e patrimônio por faixas de valores;
vi. a ficha de Reinaldo Pereira da Costa discriminava apenas seu patrimônio; as demais informações
financeiras só foram fornecidas após o início da inspeção;
vii. Roberta Boscarin Bordin teve sua renda informada por faixas de valores;
viii. as fichas de Renato José Chuirki e Tiago Martini Bridi foram atualizadas apenas após o início da
inspeção.
6. No subconjunto de pessoas jurídicas, também foram encontradas possíveis irregularidades em 9 cadastros:
i. o cadastro AZ Investimentos Ltda., sociedade de agentes autônomos, não havia sido atualizado, como a
própria cliente solicitara, em função de seu novo endereço, além de não conter indicação sobre a
situação patrimonial e financeira da entidade;
ii. também não havia indicações sobre a situação financeira e patrimonial dos clientes Casa do Emprego
Temporário Ltda., Cidade Patrimonial Ltda., Comercial de Combustíveis Planetário Ltda., DL Agência de
Viagens e Turismo Ltda., Gerdau S.A., Medicina Hiperbárica Victória S/S Ltda. e Vernonia Participações
2/9

Ltda.;
iii. no caso de CDR – Clínicas de Doenças Renais S.A., as demonstrações financeiras recentes revelavam
um passivo a descoberto de R$47.965.230,70, o que obrigaria a complementação desses documentos
por outros que esclarecessem os parâmetros fixados pela Investshop para fixar o limite de
movimentação do cliente; além disso, o cadastro era complementado por documentos de pessoas sem
relação aparente com o comitente.
7. No caso dos fundos de investimento, foram constatadas 7 potenciais irregularidades:
i. no cadastro do ARX Fundo de Investimento em Ações, as pessoas autorizadas a emitir ordens não
estavam entre aquelas às quais foi outorgada procuração para representar o fundo;
ii. não havia indicações financeiras e patrimoniais a respeito do Claritas Long Short Fundo de Investimento
em Ações;
iii. o cadastro do Hedging-Griffo Strategy Long Short Fundo de Investimento Multimercado não indicava a
data em que havia sido preenchido, nem continha cópia do CNPJ do cliente;
iv. Safra High Yield Fundo de Investimento Financeiro e Fundo de Investimento Multimercado Safra Long
Short não possuíam procurações outorgadas às pessoas autorizadas a transmitir ordens e tampouco
continham cópias dos CNPJ;
v. o Fundo de Investimento em Ações Skopos Hedging-Griffo, do mesmo modo, não possuía procurações
outorgadas às pessoas autorizadas a transmitir ordens.
8. No subconjunto de fundações, foram detectadas 8 situações de possíveis irregularidades:
i. não havia informações sobre a situação financeira ou patrimonial de: (a) Fundação de Seguridade Social
do Banco Econômico S.A., (b) Fundação Previdenciária IBM, (c) Instituto Infraero de Seguridade Social –
Infaprev, (d) Metrus Instituto de Seguridade Social, (e) Fundação Sabesp de Seguridade Social, (f)
Sarah Previdência Fundo de Pensão dos Empregados da Associação da Pioneiras Sociais e (g)
Sociedade Previdenciária 3M Preveme;
ii. não havia cópias de documentos de identificação de pessoas que representavam Instituto Infraero de
Seguridade Social, Metrus Instituto de Seguriade Social e Fundação Sabesp de Seguridade Social;
iii. havia documentos com validade expirada ou defasados há vários anos nos casos de (a) Metrus Instituto
de Seguridade Social, (b) Fundação Sabesp de Seguridade Social, (c) Sarah Previdência Fundo de
Pensão dos Empregados da Associação da Pioneiras Sociais, (d) Sociedade Previdenciária 3M
Preveme e (e) Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia.
9. No caso dos investidores não-residentes, as potenciais irregularidades chegaram a 17 cadastros:
i. (a) Acadian Emerging Markets Equity Fund, (b) Axim Investors Trust, (c) Essex County Council, (d)
Fortis Investment Services LLC, (e) Harbert Emerging Markets Master Fund Ltd., (f) Merril Lynch Global
Allocation Fund, Inc. e (g) Ontario Teachers Pension Plan Boards tiveram seus cadastros atualizados
com informações sobre o representante legal apenas após o início da inspeção;
ii. o cadastro simplificado de Burnley LLC estava em inglês e "sem os dados mínimos exigidos pela
regulamentação vigente";
iii. o cliente DB Global Masters não possuía ficha cadastral;
iv. o cadastro de Essex County Council não continha cópia de seu CNPJ;
v. os documentos anexos ao cadastro de Green HG Fund LLC diziam respeito ao seu representante legal;
vi. documentos de Mauá Capital Holdings LLC encontravam-se parcialmente ilegíveis e sem data;
vii. GMO Foreign Small Companies Fund, SR Global FD LP e The GMO Emerging Markets Fund não
continham informações sobre seus custodiantes, representantes legais e representantes tributários;
viii. a ficha cadastral de The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust não indicava o
código do cliente;
ix. a ficha cadastral de Tongy S.A. tinha data posterior ao início da inspeção.
3/9

10. Portanto, da amostra de 71 cadastros, 51, ou 71,8%, apresentavam alguma irregularidade.
11. Foram analisadas também as operações com valores mobiliários por parte de alguns desses investidores. Dois
casos em especial foram destacados:
Cliente
Volume Compra (R$)
Volume Venda (R$)
Saldo (R$)
Roberta Boscarin Bordin
5.655.896,00
41.847.200,00
36.191.304,00
Casa do Emprego
Temporário Ltda.
1.768.023,00
733.115,00
1.034.908,00
12. Sobre as operações de Roberta Boscarin Bordin, a SMI observou inicialmente a incongruência com suas
declarações sobre a renda mensal (R$2.000,00 a R$3.000,00) e patrimônio (R$20.000,00 a R$50.000).
13. Para a SMI, como a Investshop não apenas executou os negócios como também foi agente de custódia da
investidora, ela sabia de sua existência. Ainda assim, ela tolerou passivamente que seu patrimônio fosse
declarado por valores inferiores aos reais, resultando em anomalia na qualidade das informações
disponibilizadas à CVM.
14. O mesmo raciocínio se aplica, segundo a SMI, para a Casa do Emprego Temporário Ltda, cujos documentos
disponibilizados apontavam um capital social de R$120.000,00.
15. As operações desses dois investidores eram objetivamente incompatíveis com a situação patrimonial e
financeira declarada e, desse modo, deveriam ter ensejado a comunicação prevista no art. 7o da Instrução CVM
no 301, de 1999.
16. Além desses fatos, também foram investigadas as medidas efetivamente adotadas pela Investshop para
prevenção e combate da lavagem de dinheiro.
17. Questionada a respeito, a Investshop informou a execução de trabalhos de segregação entre clientes ativos e
inativos, melhorias nos processos de habilitação de novos clientes e realização de diversos treinamentos sobre
o código de ética do conglomerado Unibanco, Lei no 9.613, de 1998, e os diversos normativos que regem a
matéria.
18. Como prova documental dessas alegações, foi apresentado o material acostado às fls. 3.372 a 3.442.
19. Segundo cronograma apresentado pela Investshop, essas iniciativas tiveram início em datas diversas, porém
todas posteriores a setembro de 2006. Isso, somado às irregularidades verificadas nos cadastros e às
operações incompatíveis com patrimônio e renda dos clientes, foi interpretado pela SMI como um indício de
que, até a inspeção da CVM, a Investshop havia postergado a implementação dos controles exigidos pela
Instrução CVM no 301, de 1999.
20. A corroborar esse indício, a SMI ressalta que a própria Investshop admitiu que não havia implementado uma
política de controle de atividades atípicas até agosto de 2006.
3. Acusação
1. Por conta dos fatos narrados acima, a Investshop e seu Diretor Responsável, Álvaro Luís Pontieri Costa Maia,
foram acusados de:
i. descumprir o art. 10, I, da Lei no 9.613, de 1998, combinado com o art. 3o, caput, §1o, inciso I, alíneas
"d", "e" e "f", e inciso II, alíneas "b", "c" e "f", da Instrução CVM no 301, de 1999, por não manter
atualizado o cadastro de diversos clientes.
ii. descumprir o art. 11, I, da Lei no 9.613, de 1998, combinado com o art. 6o, I, da Instrução CVM no 301,
de 1999, por não dispensar especial atenção a operações cujos valores eram objetivamente
incompatíveis com a ocupação profissional, rendimentos e situação patrimonial de seus clientes,
tomando por base suas informações cadastrais;
iii. descumprir o art. 11, II, da Lei no 9.613, de 1998, combinado com o art. 7o, II, da Instrução CVM no 301,
de 1999, por não comunicar a ocorrência de operações cujos valores se afiguravam objetivamente
incompatíveis com a ocupação profissional, rendimentos e situação patrimonial de seus clientes,
tomando por base suas informações cadastrais;
iv. descumprir o art. 9o da Instrução CVM no 301, de 1999, ao não implementar procedimentos de controle
que viabilizassem a fiel observância das disposições desse normativo e, em particular, por não ter
4/9

estruturado, no período de 1o de junho a 30 de agosto de 2006, uma política de controle de atividades
atípicas.
4. Defesas
1. A Investshop busca contextualizar as investigações, destacando que elas ocorreram pouco depois da
incorporação da Unibanco Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., quando teve início a elaboração
das novas políticas cadastrais e procedimentos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.
2. Além disso, o primeiro pedido de cadastro feito pela CVM à Investshop ocorreu apenas 41 dias após o
julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 2005-1860. E pior: a nova inspeção sobre a
Investshop teve início somente 156 dias após tal julgamento, quando nem mesmo havia sido apreciado o
recurso interposto quanto à decisão então proferida.
3. Desse modo, o princípio da razoabilidade teria sido violado pela CVM, que realizou uma nova inspeção em
prazo insuficiente para a adoção de todas as medidas corretivas necessárias.
4. A própria acusação confirma que os procedimentos adotados pela Investshop foram e continuaram a ser
aprimorados, como demonstram os quadros às fls. 23 e 24 do termo de acusação, que discriminam medidas
operacionais voltadas ao cumprimento da legislação vigente. Essas medidas também foram comunicadas em
audiências particulares com servidores da CVM.
5. A acusada destaca, dentre outros, os seguintes aprimoramentos:
i. eliminação do registro de renda e patrimônio por faixas, passando o cadastro a apresentar valores
precisos;
ii. recadastramento de clientes e conseqüente bloqueio de novas operações por parte dos que se omitiram
na atualização cadastral;
iii. novas habilitações passaram a ser precedidas de consultas a cadastros restritivos de crédito e listas
divulgadas por órgãos oficiais; e
iv. elaboração de manuais e treinamentos diversos.
6. Sobre os cadastros indicados pela acusação como irregulares, a Investshop relata que a grande maioria
encontra-se bloqueada e, caso desejem voltar a operar, deverão submeter-se a novo procedimento de
habilitação.
7. Os clientes Reinaldo Pereira da Costa Rios e Casa do Emprego Temporário Ltda. promoveram a atualização
de suas informações e estão autorizados a operar pela Investshop.
8. Além disso, a defesa observa que dos 49 clientes relacionados pela acusação, 10 possuem conta corrente
ativa no Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco") e 1 possui conta poupança sem saldo.
9. Portanto, o caso se assemelha ao analisado pelo colegiado no Processo Administrativo Sancionador CVM No
RJ2002-4936,2 que consolidou o entendimento de que informações detidas pelas instituições financeiras
podem complementar aquelas reunidas nas corretoras que fazem parte de um mesmo conglomerado.
10. Finalmente, destaca que os indícios de descumprimento da Instrução CVM no 301, de 1999, não são
convergentes e concludentes, como a doutrina e a jurisprudência exigem quando os admitem como prova
capaz de levar uma condenação.
11. O acusado Álvaro Luís Pontieri Costa Maia apresenta argumentos similares à Investshop, mas enfatizando
especialmente a questão do prazo, que, segundo alega, justifica sua exclusão do processo ainda em sede
preliminar.
12. Por ter assumido o cargo de Diretor em abril de 2006, entende que não pode ser responsabilizado por
cadastros que foram concluídos antes de sua gestão. Além disso, reforça que não havia tempo hábil para
verificar os aprimoramentos necessários e implementá-los nos poucos meses decorridos entre sua posse e o
início da inspeção da CVM.
Marcos Barbosa Pinto
RELATOR
----------------
5/9

1 A acusação enfatizou a necessidade de que a ficha cadastral contenha informações patrimoniais e financeiras. Não seria suficiente, portanto, que
os comitentes fornecessem dados patrimoniais ou financeiros.
2 Julgado em 09 de setembro de 2004.
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2008-38
Acusados: Unibanco Investshop CVMC S/A
Álvaro Luis Pontieri Costa Maia
Assunto: Manutenção de cadastros incompletos. Não-comunicação à CVM de operações incompatíveis com
patrimônios e rendimentos financeiros de clientes. Ausência de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
1. Cadastros
1.1 Segundo a acusação, 71,8% dos cadastros inspecionados apresentaram alguma irregularidade. Para chegar a esses números, a SMI analisou os cadastros com base em
parâmetros excessivamente rigorosos em alguns casos.
2. Por exemplo:
i. Foram considerados irregulares os cadastros que apresentavam informações patrimoniais ou financeiras dos clientes. 1 Porém, o
colegiado já firmou entendimento de que apenas uma das informações é suficiente, desde que as operações realizadas pelo cliente
estejam compatíveis com essa informação.2
ii. Cadastros que indicavam o patrimônio e a renda dos clientes por faixas de valores foram tidos por inadequados por não
transmitirem precisão suficiente.3 Dada a freqüência com que o patrimônio e a renda dos clientes podem oscilar, não vejo
problemas em que a discriminação seja feita por faixas, desde que em limites razoáveis.
(iii) Foram tomados por irregulares os cadastros de fundos de investimento em que não havia uma procuração outorgada em favor
das pessoas indicadas na ficha cadastral como autorizadas a emitir ordens.4 Porém, essa própria autorização em campo específico
no cadastro já satisfaz os requisitos legais de representação, sendo desnecessária a apresentação de instrumento suplementar de
procuração.
i. A acusação também considerou que o cadastro do investidor C.D.R. S.A. precisaria ser complementado, porque suas demonstrações financeiras indicavam
passivo a descoberto, sugerindo impossibilidade de operar no mercado. Porém, a despeito da situação de insolvência do investidor, seus balanços patrimoniais
revelavam a existência de disponibilidades no valor de R$1.848.935,86, que respaldavam as operações realizadas.
ii. Finalmente, alguns cadastros de companhias abertas, com registro junto à CVM atualizado, foram tidos por irregulares, por conta de omissão de seus dados
financeiros e patrimoniais.5 Essa conclusão é no mínimo duvidosa, já que tais companhias divulgam esses dados publicamente, com maior detalhamento,
freqüência e confiabilidade que os demais investidores.
1.3 Contudo, mesmo se revirmos a análise da acusação à luz desses parâmetros mais flexíveis, somos forçados a concluir que suas conclusões permanecem válidas na essência.
Seguramente mais de 50% dos cadastros analisados permanecem irregulares,6 mesmo porque alguns dos cadastros mencionados acima também continham outras impropriedades.
4. Por isso, considero caracterizada a infração ao art. 10, I, da Lei n° 9.613, de 1998, combinado com o art. 3o, caput; §1o, I, alíneas "
d", "e" e "f"; e §1o, II, alíneas
"b", "c" e "f" da Instrução CVM n° 301, de 1999.
5. Proponho aplicação de advertência à Investshop, com base no art. 12, I da Lei n° 9.613, de 1998.
1.6 Acredito que a penalidade de advertência é adequada tendo em vista que:
(i) a condenação anterior imposta à Investshop ainda não havia transitado em julgado à época dos fatos apurados nesse processo;
7 e
(ii) desde que havia sido condenada, a Investshop teve um prazo relativamente curto para aprimorar os controles sobre os cadastros de
seus clientes.
1.7 Por outro lado, proponho a absolvição de Álvaro Luís Pontieri da Costa Maia. O acusado assumiu a condição de diretor apenas 4 meses antes da data da inspeção. Esse prazo
me parece insuficiente para concluir que ele foi negligente em sua função, mesmo se aplicarmos a ele o mais elevado padrão de diligência recomendado pela jurisprudência desse
colegiado quando da análise da conduta de diretores responsáveis.8
1.8 A Investshop já vinha de um cenário de deficiências nos cadastros de seus clientes; dado o extenso conjunto de cadastros da Investshop, 4
meses não seriam suficientes para que as medidas por ele adotadas para sanar o problema fossem percebidas pela inspeção.
1. Operações
2.1 Para a acusação, as operações realizadas por R.B.B. e C.E.T. Ltda. foram objetivamente incompatíveis com os patrimônios declarados por
esses comitentes. À conta desse fato, foram formuladas duas imputações:
(i) não dispensar especial atenção a operações cujos valores eram objetivamente incompatíveis com a situação das
partes envolvidas, segundo seus cadastros; e
(ii) não comunicar a ocorrência de operações cujos valores eram objetivamente incompatíveis com a situação das
partes envolvidas, segundo seus cadastros.
2.2 Em primeiro lugar, parece haver certa sobreposição entre as duas imputações. A razão pela qual a norma exige que as corretoras dispensem
"especial atenção" a algumas operações – e o único efeito prático dessa "atenção" – é comunicar tais operações à CVM. Se não houve a
comunicação, é de se assumir que a corretora não lhe deu especial atenção.
2.3 Em segundo lugar, as imputações estão baseadas em interpretações em sentido inverso ao que a CVM vem adotando.
2.4 As operações destacadas pela acusação foram vendas de ativos custodiados pela Investshop, mas que excediam o valor do patrimônio
informado pelos seus titulares. E a acusação se baseia exatamente nisso: como custodiante dos ativos, a Investshop sabia que seus clientes não
haviam declarado nas fichas cadastrais todo o patrimônio que possuíam.
2.5 Todavia, o colegiado já afirmou que, quando a corretora custodia ativos de seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus
6/9

patrimônios e, portanto, pode aferir diretamente a compatibilidade das operações realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro.
2.6 De fato, o entendimento adotado nos nossos precedentes me parece mais adequado: o preenchimento de cadastro é um meio para verificação
da compatibilidade das operações cursadas pelos clientes; não é o único método, nem é um fim em si mesmo.
2.7 Portanto, voto pela absolvição dos acusados das imputações de violação ao art. 11, I e II, da Lei n° 9.613, de 1998.
3. Procedimentos
3.1 A própria Investshop, ao discriminar os procedimentos e controles de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, relaciona quase
exclusivamente medidas posteriores ao início da inspeção da CVM.
3.2 Isso, somado aos inúmeros cadastros incompletos e deficientes apurados na amostragem obtida ao longo da inspeção, revela um descuido
sistemático nos procedimentos que a Investshop deveria ter adotado para cumprir o disposto na Instrução CVM no 301, de 1999.
3.3 Em sua defesa, a Investshop relativiza esses fatos diante das medidas rigorosas que afirma ter implementado desde então. Acredito que esse
fato pese como atenuante, mas não descaracteriza o ilícito em si.
3.4 Em relação à penalidade a ser aplicada, me parece importante fazer algumas observações.
3.5 Noto que a Lei n° 9.613, de 1998, não determina expressamente a adoção de quaisquer "procedimentos e controles" por parte das corretoras;
quem o faz é a Instrução CVM no 301, de 1999:
Art. 9o As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de
controle que viabilizem a fiel observância das disposições nela contidas. 9
3.6 Por isso, e também pelo próprio texto do art. 9o, transcrito acima, interpreto essa obrigação como um desdobramento
lógico dos demais deveres previstos na Instrução CVM no 301, de 1999, esses sim referidos expressamente na Lei n° 9.613,
de 1998.
3.7 A conseqüência prática disso é que a imputação de descumprimento ao art. 9o da Instrução CVM no 301, de 1999, em
minha opinião, não pode ser tratada como uma infração isolada, dissociada do descumprimento aos demais deveres da
Instrução.
3.8 Entendo que essa é a melhor interpretação da Lei e da Instrução CVM no 301, de 1999, pois, do contrário:
(i) o art. 9o da Instrução CVM no 301, de 1999, não teria fundamento de validade em lei em
sentido estrito; e
(ii) não haveria penalidade passível de ser aplicada para o descumprimento desse dispositivo,
pois a Instrução CVM no 301, de 1999, remete às penalidades da Lei 9.613, de 1998, mas a
própria Lei não prevê qualquer pena para esse ilícito.
3.9 Por isso, concluo que a advertência que propus pelo descumprimento do art. 10, I, da Lei n° 9.613, de 1998, combinado
com o art. 3o, caput; §1o, I, alíneas "d", "e" e "f"; e §1o, II, alíneas " b", "c" e "f" da Instrução CVM no 301, de 1999 abrange
também a infração ao art. 9o dessa Instrução.
3.10 Porém, proponho a absolvição de Álvaro Luís Pontieri Costa Maia. Novamente, acredito que o acusado dispôs de pouco
tempo desde que assumiu seu cargo para elaborar e implementar procedimentos e controles efetivos de prevenção e
repressão à lavagem de dinheiro.
4. Conclusão
4.1 Em resumo, portanto, proponho:
(i) aplicar à Investshop a penalidade de advertência por descumprimento do art. 10, I, da Lei n°
9.613, de 1998, combinado com o art. 3o, §1o, inciso I, alíneas "d", "e" e "f"; inciso II, alíneas " b",
"c" e "f", e combinado ainda com o art. 9o, todos da Instrução CVM no 301, de 1999;
(ii) absolver a Investshop de infração ao art. 11, I e II, da Lei n° 9.613, de 1998, combinado com
os art. 6o, I, e 7o, II, da Instrução CVM no 301, de 1999; e
(iii) absolver Álvaro Luís Pontieri Costa Maia das acusações que lhe foram formuladas.
4.2 Proponho, ainda, com base no art. 12, §2o, I, da Lei n° 9.613, de 1998, fixar o prazo de 6 meses para que a Investshop
passe a cumprir plenamente o disposto no art. 10, I, da Lei n° 9.613, de 1998, e no art. 3o, §1o, inciso I, alíneas "d", "e" e "f";
inciso II, alíneas "b", "c" e "f"; e no art. 9o, todos da Instrução CVM no 301, de 1999.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
7/9

Diretor-Relator
-------------------------
1 Por exemplo, o cadastro do investidor Artur Zeno.
2 Processos Administrativos Sancionadores CVM números 2005-0372 (rito sumário) e 2005-180, ambos julgados em 3 de julho de 2007.
3 Por exemplo, o cadastro de Rafael Kubica Pavão.
4 Isso ocorreu nos casos de Safra High Yield Fundo de Investimento Financeiro e Fundo de Investimento Multimercado Safra Long Short.
5 Enquadra-se nessa situação o cadastro de Gerdau S/A
6 Permanecem válidas, por exemplo, as irregularidades apontadas pela acusação com relação aos cadastros de: (a) Álvaro André Loureiro Chaves Duarte; (b) AZ Investimentos Ltda.; (c) Casa do Emprego Temporário Ltda.; (d) DL Agência de Viagens e Turismo Ltda.; (e) Hedging-Griffo Strategy Long Short Fundo de Investimento Multimercado; (f) Instituto Infraero de Seguridade Social; (g) DB Global
Masters; (h) Green HG Fund, LLC; e diversos outros com falhas análogas a esses.
7 A homologação da desistência de recurso voluntário ocorreu em 15 de janeiro de 2009.
8 V., por exemplo, PAS CVM No SP2007-167, julgado em 07 de abril de 2009.
9 Redação em vigor à época da inspeção.

Declaração de Voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do PAS CVM SP2008/0038 realizada no dia 13 de julho de 2010.
Acompanho o Diretor Marcos Pinto, pela aplicação de pena de advertência à Unibanco Investshop CVMC S/A, por infração aos dispositivos referidos no voto por ele lavrado, e de absolvição de Álvaro Luis Pontieri Costa Maia. Mas o faço com algumas ressalvas que gostaria, aqui, de apresentar.
Inicialmente, porém, esclareço que acompanho o voto do Diretor Marcos Pinto por entender que os descumprimentos identificados pela acusação, bastante próximos daqueles pelos quais a Investshop já fora apenada, integram o mesmo quadro de descontrole sobre os procedimentos de cadastro que havia sido objeto do Processo CVM no RJ 2005/1860. Não me parece razoável que, ante um quadro amplo como aquele, em que os procedimentos de adequação devem, necessariamente, desenrolar-se no tempo, pinçar novos cadastros
individuais e, com base neles, fazer nova acusação.
Não posso deixar aqui de lembrar que, por muito tempo, os procedimentos de auditoria das Bolsas valorizaram as irregularidades individuais, em detrimento do todo. Práticas desta ordem geravam um curioso efeito: ao mesmo tempo em que as penalidades aplicadas tendiam a ser de menor monta, em razão da simplicidade e do caráter formal da maior parte das falhas encontradas, não se avaliava a integridade dos procedimentos cadastrais, dos mecanismos de controle do intermediário, que, via de regra, permaneciam insuficientes. Houve,
nos últimos anos, uma evolução conceitual e metodológica muito grande, privilegiando-se a análise das falhas isoladas como indícios de problemas mais significativos e a avaliação dos procedimentos adotados e dos mecanismos de controles internos do intermediário.
É lógico que esse enfoque não afasta o fato de que, por vezes, falhas específicas podem, também, representar problemas concretos. Parece-me, de qualquer maneira, que o Diretor-Relator lidou com essa relação adequadamente, em seu voto, ao propor nova pena de advertência à Investshop. Não concordo, porém, com algumas ponderações constantes do voto por ele apresentado às quais passo agora.
A primeira das minhas discordâncias diz respeito ao reconhecimento de que "faixas de valores" poderiam ser consideradas como adequadas para a indicação do patrimônio e da renda de clientes. Tais faixas não permitem a adequada aferição da situação dos clientes e o pleno estabelecimento de limites e de controles pela corretora, dificultam o cumprimento das obrigações de comunicação de operações suspeitas ou irregulares e também, a meu ver, acabam por levar os intermediários que as adotam a padrões de conduta mecânicos,
descuidados. Reconheço que "o patrimônio e a renda dos clientes podem oscilar", mas não creio que tal fato legitime a adoção de faixas. Até porque, se essas faixas forem definidas dentro de "limites razoáveis", mais ou menos restritos, como preconizado pelo Diretor-Relator, muito provavelmente esses limites serão extrapolados quando daquelas oscilações.
O segundo ponto em que discordo do voto do Relator reside no reconhecimento, dele constante, de que a autorização em campo específico do cadastro já satisfaria "os requisitos legais de representação", o que tornaria desnecessária a apresentação do correspondente instrumento de mandato. Há que se fazer, aqui, uma diferenciação: uma coisa é o mero preenchimento do campo do cadastro em que se indicam as pessoas autorizadas a emitir ordens, que, de fato, me parece suficiente em diversos casos; outra, distinta, é o reconhecimento de
que aquele preenchimento seria hábil a constituir a relação de representação (ou a suprir uma relação de representação inexistente), o que me parece equivocado. Pode ser que, em alguns casos, os cadastros sejam preenchidos por pessoas com capacidade de nomeação de procuradores, mas isso não é, necessariamente, regra. Daí porque se entende que a melhor prática é a de se obter, quando da elaboração do cadastro, os documentos de suporte, comprobatórios da capacidade de representação das pessoas indicadas.
Minha terceira discordância está relacionada à assertiva de que, como as companhias abertas divulgam publicamente determinadas informações, estas não precisariam constar do cadastro daquelas companhias nas corretoras. Compreendo que as informações cadastrais podem provir de diversas fontes e que, em alguns casos, é até compreensível que o próprio intermediário busque aquelas informações – é tudo uma questão de adoção de procedimentos adequados para atender, ainda que por vias distintas, as finalidades da norma. No
entanto, a mera existência de informações em outro lugar não me parece hábil a suprir um cadastro incompleto. E vale aqui lembrar que o cadastro é não apenas uma importante base de dados, mas também a base para a estruturação dos procedimentos de administração de riscos do intermediário. Tal argumento apenas seria válido, reitero, se a consecução daquelas informações por meio diverso fosse objeto de procedimento próprio da corretora.
Feitas essas ressalvas, como já esclarecido, acompanho o voto do Diretor-Relator.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor
Manifestação de voto do diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do PAS CVM No SP2008/0038 realizada em 13 de julho de 2010.
Indiciados: Unibanco Investshop CVMC S/A
Álvaro Luis Pontieri Costa Maia
Conforme bem relatado, trata-se de Termo de Acusação instaurado para apurar suposta infração aos artigos 10, I; 11, I e II, da Lei no 9.613/98
1 e aos artigos 3o, caput, §1o, inciso I alíneas "d", "e" e "f" e inciso II, alíneas "b", "c" e "f"; 6o, I; 7o, II e 9o da Instrução CVM no 301/99
2 por parte da Unibanco Investshop CVMC S/A e Álvaro Luís Pontieri Costa Maia, seu Diretor responsável pelo cumprimento da mencionada Instrução, nos termos de seu art. 10
3.
Para uma análise completa deste caso, é necessária a verificação do ocorrido com o Processo CVM no RJ2005/1860, de relatoria da então Diretora Norma Parente, julgado em 13/12/05, que se originou da verificação de que a ficha cadastral de um dos clientes não fornecia adequadamente as informações sobre a sua situação patrimonial, sobretudo no aspecto cronológico.
Com efeito, foi empreendida uma inspeção entre os dias 21/06 e 26/11/04, cuja conclusão foi a de que pelo menos 11 clientes teriam realizado operações incompatíveis com seus respectivos patrimônios que não foram devidamente comunicadas (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2 No 15/2004 às fls. 50/60 daqueles autos). Por conta disso, no Relatório de Análise CVM/SMI/GMA – 01/04/05 foi proposta a abertura de Processo Administrativo Sancionador.
Assim, quando do julgamento na CVM, a entidade e seu diretor, Bruno Padilha de Lima Costa, foram condenados à pena de Advertência. Os acusados recorreram da decisão em 13/04/06 (fls. 407/425) mas desistiram do mesmo Recurso em 07/02/08 (fls. 468), pelo que a condenação foi mantida (fls. 492/493) e transitada em julgado.
Em janeiro de 2006, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, solicitou algumas informações da entidade e, julgando que estas eram insuficientes, o que poderia indicar que a corretora continuava a violar as normas pelas quais fora punida, solicitou a realização de inspeção na Investshop, que se realizou entre 04/09/06 e 26/12/06. Tal inspeção acabou por redundar no processo ora em análise.
Ressalte-se que a Relatora do Processo CVM no RJ2005/1860, abrandou a punição aos envolvidos por considerar que o trabalho de fiscalização da CVM teria se dado logo após a aquisição da Investshop pelo Unibanco, num período em que ainda estava sendo implementada a integração da entidade ao banco e que, logo em seguida à Inspeção, teria começado um trabalho de aperfeiçoamento dos procedimentos da corretora.
Ora, se esses trabalhos de melhoria foram iniciados logo após a primeira Inspeção, que terminou em 26/11/04, parece razoável supor que quando do início da segunda inspeção em 04/09/06, a situação seria diferente. Dessa forma, no meu entender, houve tempo suficiente para a implementação das melhorias.
Por essa razão, entendo que os controles exigidos pelo supracitado artigo 9o da Instrução CVM no 301/99 não foram verdadeiramente instrumentalizados, não sendo aceitável o argumento de que não houve tempo para que tal dever fosse cumprido, haja vista o decurso de quase dois anos entre a primeira inspeção, que motivou o primeiro processo, e a outra, que deu origem ao processo em análise.
Em atenção às imputações e ao caso concreto, concordo com o Relator e entendo que restaram materializadas as infrações ao art. 10, I, da Lei no 9.613/98, combinado com o art. 3o, caput; §1o, I, alíneas "d", "e" e "f"; e §1o, II, alíneas "b", "c" e "f" da Instrução CVM no 301/99.
Concordo com o Relator, também, no sentido de que as regras que exigem atenção a operações cujos valores sejam objetivamente incompatíveis com a situação das partes envolvidas, segundo seus cadastros e a posterior comunicação da ocorrência de operações desse talante estão intrinsecamente ligadas, porquanto uma depende da outra.
Concordo, ainda, com o fato de que a Corretora que custodia ativos dos seus clientes, por já ter conhecimento de parte dos patrimônios destes, tem condições de aferir a compatibilidade das operações.
No entanto, mesmo considerando o argumento supra, observo que os acusados não se desincumbiram do seu dever de provar que havia compatibilidade entre os valores operados e o patrimônio dos comitentes.
Exemplo flagrante está no caso do cliente Casa do Emprego Temporário Ltda., cujo único comprovante de sua situação financeira e patrimonial era o valor do capital social, no montante de R$120.000,00, disposto no "7o Instrumento Particular de Alteração Contratual" (fls. 508/509), de 01/04/03.
Ora, como apurado, a movimentação do referido comitente foi no valor de R$ 1.768.023,00 em compras e R$ 733.115,00 em vendas, totalizando um saldo comprador líquido de R$ 1.034.908,00 no período. Há, pois, clara incompatibilidade entre o patrimônio e o valor movimentado, não havendo nenhuma outra informação a comprovar o contrário.
Ademais, acerca da fluidez patrimonial dos clientes, isto é, da facilidade com que este oscila, sabe-se que tal não descaracteriza a necessidade de atualização periódica do cadastro (a cada 24 meses), bem como a atualização sempre que houver fato novo. Assim, a informação declarada deve ser sempre o mais exata possível, para fins de constante monitoramento
4
Por esta razão, e discordando do Relator, não acredito que a fluidez patrimonial seja escusa de que se possa valer a entidade para não manter atualizado o cadastro.
Ainda, no que tange à alegação de que os cadastros de companhias abertas, registradas na CVM, não poderiam estar irregulares tendo em vista que tais empresas publicam aquelas informações de maneira mais freqüente e mais detalhada, me parece haver um equívoco acerca da natureza das informações prestadas e da sua importância para o aferimento das operações suspeitas.
Outrossim, discordo do Relator no que respeita à fixação do prazo de 6 meses para adequação da instituição ao disposto no art. 10, I da Lei no 9.613/98 e nos artigos 3o, §1o, inciso I, alíneas "d", "e" e "f", inciso II, alíneas "b", "c" e "f" e 9o da Instrução CVM no 301/99. Como não se trata da primeira vez em que estas infrações foram cometidas, entendo que não há razão para fixação de prazo para adequação.
Por fim, discordo ainda do afastamento da punição ao Diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99, precisamente pelo fato de que era o seu dever exigir o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, conforme já pactuado quando do fim da primeira Inspeção, desde o momento em que tomou posse no cargo.
Dessa maneira, com fundamento no artigo 12, I e II, da Lei no 9.613/98, considerando a primariedade do acusado Álvaro Luís Pontieri Costa Maia e a reincidência da Unibanco Investshop CVMC S/A, Voto pela aplicação da penalidade de Advertência ao primeiro e de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) à instituição.
Voto, ainda, pelo encaminhamento do processo à PFE para avaliação acerca da necessidade de comunicação às entidades competentes, nos termos da Lei Complementar no 105/01.
É como voto.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2010.
Eli Loria
Diretor
----------------
"Art. 10. As pessoas referidas no art. 9o:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;"
"Art. 11. As pessoas referidas no art. 9o:
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;
II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes:
a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma
autoridade e na forma e condições por ela estabelecidas, devendo ser juntada a identificação a que se refere o inciso I do
mesmo artigo; (Redação dada pela Lei no 10.701/03)
b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo.
§ 1o As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por
suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela
falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.
§ 2o As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou
administrativa.
§ 3o As pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações mencionadas neste
artigo ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida."
2 "Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus
clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 387, de 28 de abril de 2003, o cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I – se pessoa física:
d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e número de telefone;
e) ocupação profissional; e
f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
II – se pessoa jurídica:
b) nomes dos controladores, administradores e procuradores;
c) número de identificação do registro empresarial (NIRE) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
f) informações acerca da situação patrimonial e financeira respectiva; e"
"Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução dispensarão especial
atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
8/9

I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou
financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas;"
"Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, e no Decreto no 5.640/05, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução
deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as transações, ou
propostas de transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução que possam constituir-se em sérios indícios de crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes dos crimes elencados no art. 1o da Lei no 9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou
seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que:
II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal."
"Art. 9o As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão:
I - desenvolver e implementar manual de procedimentos de controle que viabilizem a fiel observância das disposições desta Instrução; e
II - manter programa de treinamento contínuo para funcionários, destinado a divulgar os procedimentos de controle e de prevenção à lavagem de
dinheiro."
3 "Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão indicar à CVM, até o dia 2 de agosto de 1999, um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora
estabelecidas." (Redação original)
"Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão ter um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado
acesso aos dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações realizadas." (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08)
4 Monitoramento este que se infere da leitura dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 9.613/98.
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2008/0038
realizada no dia 13 de julho de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator Marcos Barbosa Pinto e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, acompanha o relator na aplicação da
penalidade de advertência para a Unibanco Investshop CTVM S/A e nas absolvições, nos termos do seu voto, para a Corretora e para o seu diretor, Álvaro Luis Pontieri Costa Maia.
Encerro a sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Ministro de Estado da Fazenda.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
9/9